Tribunal: TJDFT
Processo: 0000270-54.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0000270-54.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE, SONIA REGINA DE SOUZA ARAÚJO APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Os réus formulam pedido de gratuidade de justiça no recurso (ID no 20609789), desprovido da efetiva comprovação formal/material de miserabilidade, alegando que a simples declaração da azo a seu deferimento. Contudo, destaco, ab initio, que possuo o entendimento de que a mera declaração não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, ainda mais, na situação dos autos, em que além de ter sido indeferida a gratuidade de justiça pelo juiz de piso (Id. 20609771), os documentos constantes dos autos indicam que os réus não se encontram em situação de miserabilidade para os fins da lei, já que possuem salários superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem ainda considerando a natureza do pedido, valor da ação e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes comprovem satisfatoriamente a pobreza alegada ou recolham o preparo do recurso, na forma do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Brasília,16 de outubro de 2020 13:35:56. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA RELATOR